Tribunal: TJSP
Processo: 7000271-10.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000271-10.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
PAULO SOUZA E SILVA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000271-10.2020.8.26.0576 -Voto no 48.218
2
voto número 48.218
Agravo em Execução no 7000271-10.2020.8.26.0576
(Exec. no 601.597 V. E. C. São José do Rio Preto)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: PAULO SOUZA E SILVA FILHO
ou PAULO SOUZA SILVA FILHO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 81/82,
acrescenta-se que fora deferido o pedido de progressão de regime para a
modalidade aberta, formulado pelo sentenciado Paulo Souza e Silva Filho,
nos termos do artigo 112 da LEP.
O Ministério Público agravou, por intermédio de seu
representante, Promotor de Justiça, às fls. 02/03, que apresentou as
razões de inconformismo, às fls. 04/10, alegando que a r. decisão é
equivocada, porque o agravado cometeu crimes de gravidade, que
denotam habitualidade delitiva, personalidade desajustada e voltada à
delinquência, com longo período de penas a cumprir, a demonstrar que o
atestado de boa conduta carcerária não indica critério subjetivo satisfeito.
Requer, assim, seja cassado o regime aberto, para que o sentenciado
seja avaliado por exame criminológico, para uma análise
aprofundada do preenchimento ou não do requisito subjetivo.
O recurso foi contrariado, às fls. 87/88V; a decisão foi
mantida à fl. 89; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 94/96, opinou
por seu provimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido, como adiante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000271-10.2020.8.26.0576 -Voto no 48.218
3
verá.
Com efeito, fora o agravado condenado pela prática de um
crime de roubo agravado e um furto simples, sendo-lhe imposto o regime
prisional fechado, tendo posteriormente progredido ao semiaberto, fixada
sua pena privativa de liberdade no total de oito (08) anos, dez (10) meses
e vinte e sete (27) dias de reclusão, cujo término está previsto, em
princípio, para 19 de julho de 2023.
Tem-se que a decisão favorável à progressão, à
época dos fatos, fora proferida de maneira correta. Ali restou
estabelecido, à época da interposição do agravo, que o
sentenciado cumprira, ao menos, o lapso temporal para a
concessão da progressão de regime à modalidade aberta e
ostentava bom comportamento carcerário (cf. fl. 72). Embora no
caso específico houvesse a necessidade da observância ao
requisito de ordem subjetiva de forma mais aprofundada, diante
da gravidade do crime de roubo pelo qual fora condenado, certo é
que o Juízo a quo contentou-se com o bom comportamento
carcerário.
Embora seja benesse ampla, que exige reconhecida
evolução e maturidade do sentenciado para ser deferida, certo é
que o agravado se envolvera na prática de sua última infração
disciplinar no ano de 2018, cumprira mais de um sexto de suas
penas no regime semiaberto, devendo ser destacado que vinha
se dedicando a atividades laborais desde 2016 e tivera sua
postura classificada como boa conduta carcerária (cf. fl. 72).
Diante disso, clara a existência de mérito e condições
subjetivas necessárias, para que o sentenciado obtivesse a almejada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000271-10.2020.8.26.0576 -Voto no 48.218
4
progressão de regime, pois o fato de haver preenchido o requisito objetivo,
suficientemente, eis que cumprira mais de um sexto de suas penas no
regime semiaberto, e subjetivo (bom comportamento carcerário),
demonstram que o contexto geral o favorecia à obtenção da benesse
almejada, repita-se.
Assim, diante das peculiaridades do caso em apreço, a
concessão da progressão de regime à modalidade aberta era medida de
rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR